Tribunal: TCU
Processo: 023.500/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7297/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.500/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Charles Duarte da Silva (CPF XXX.631.125-XX); Erlhinton de Abreu Barbosa Reis (CPF XXX.417.255-XX); Fabiola Bertu Medeiros (CPF XXX.020.976-XX); Kênia Leandra Ferreira Alves (CPF XXX.445.404-XX); Maicon Vieira de Oliveira (CPF XXX.750.305-XX); Paloma Bispo Coelho (CPF XXX.528.464-XX); Rafael Alexandre Queiroz (CPF XXX.869.274-XX); Rayssa Kelly de Oliveira Nascimento (CPF XXX.025.234-XX); Thaise Duda de Azevedo (CPF XXX.633.874-XX) e Vitória Franca Coelho Queiroz (CPF XXX.399.484-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco - Univasf. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.